Tribunal: STF
Processo: ARE 1292463
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÕES DE CONTRARIEDADE À AL. B DO INC. I DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, AO ART. 56 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E AOS ARTS. 21 E 23 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVOS INTERNOS. ART. 1.021, CPC. FINSOCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE VENDAS CANCELADAS. DECRETO-LEI 1.940/82. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO FINSOCIAL/COFINS. JULGAMENTO DO RE 574.706-PR COM REPERCUSSÃO GERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. AGRAVO DA UF DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. Com relação às vendas canceladas por devoluções de mercadorias, observo que o pedido de repetição dos valores recolhidos a maior, a título de FINSOCIAL, refere-se ao período de janeiro de 1983 a outubro de 1985, enquanto vigente o Decreto-lei n. 1940/82.
    2. Somente com a edição do Decreto-Lei n. 2.397/87, alterou-se o conceito de faturamento, excluindo-se da base de cálculo da aludida contribuição o valor das vendas canceladas, das devolvidas e dos descontos incondicionais. Contudo, a alteração promovida pelo referido Decreto-Lei não tem aplicação pretérita, não alcançando operações realizadas antes de sua entrada em vigor, como ocorre na hipótese dos autos.
    3. O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 574.706-PR, publicado em 02.10.2017, por maioria e nos termos do voto da Relatora, Ministra Cármen Lúcia (Presidente), apreciando o tema 69 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins’.
    4. Por conseguinte, são passíveis de restituição ou compensação os valores, comprovadamente recolhidos, correspondentes à exclusão do ICMS na base de cálculo do FINSOCIAL no período de janeiro de 1983 a outubro de 1985.
    5. Afigura-se, na espécie, desnecessário aguardar-se a publicação do acórdão resultante dos embargos de declaração, ou a finalização do julgamento, do RE nº 574.706-PR para a aplicação do entendimento sedimentado em sede de repercussão geral, como alegado pela União. A publicação da respectiva ata de julgamento, ocorrida em 20/03/2017 (DJe nº 53) supre tal providência, conforme previsão expressa do art. 1035, § 11, do CPC/2015, bem como os embargos de declaração opostos no RE nº 574.706-PR não foi dotado de efeito suspensivo. Deste modo, ainda que venha a ser dada modulação dos efeitos da decisão proferida no RE nº 574.706-PR, neste momento não se pode admitir decisão de tribunal que contradiga a pronunciamentos emanados em sede de repercussão geral.
    (...)
    12. Agravo interno da União Federal desprovido. Agravo interno da parte autora parcialmente provido, tão somente para explicitar os índices de correção monetária e juros” (fls. 373-375, vol. 5). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 19, vol. 6).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado: “(i) o artigo 5º, incisos XXXV (impossibilidade de exclusão da apreciação do Poder Judiciário de lesão ou ameaça a direito), XXXIV, alínea ‘a’ (direito de petição), LIV (devido processo legal) e LV (contraditório e ampla defesa) da CF, pois, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente, deixou de analisar, ventilar e debater sobre normas constitucionais invocadas;
    (ü) os artigos 21 e 23, inciso II, da CF/69; o conceito constitucional de receita, o artigo 195, inciso I, alínea ‘b’ da CF/88, bem como o artigo 56 do ADCT; e
    (iii) o entendimento firmado por esse E. STF por meio da sistemática de repercussão geral (RE nº 574.706 e RE nº 586.482) a respeito da incidência de contribuições sociais (tal como o FINSOCIAL) sobre vendas canceladas” (fl. 145, vol. 6).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 220-222, vol. 6).
    Os embargos de declaração opostos dessa decisão foram rejeitados (fl. 257, vol. 6).
    A agravante sustenta que “(i) a r. decisão agravada incorreu em equívoco quanto ao objeto dos embargos de declaração, e (ii) não enfrentou as questões indicadas, que demonstram os motivos que ensejam a admissão do seu recurso, sem apreciar de frente os fundamentos suscitados na via declaratória, com base no artigo 5º, LV, da CF/88 e artigo 489, § 1º, III, do CPC, a Agravante requer seja reconhecida a nulidade da r. decisão agravada. (…)
    22. Em suma, vale observar que, no entendimento do V. Acórdão recorrido, corroborado pela r. decisão agravada, apenas em 1987 com a edição do Decreto nº 2.397 teria sido alterado o conceito de faturamento, não tendo esta norma aplicação pretérita, uma vez que as operações teriam ocorrido entre 1983 e 1985.
    23. Contudo, – e isso foi objeto dos Embargos de Declaração da ora Agravante –, o entendimento sobre a tese veio a ser consolidado por esse E.STF no julgamento do RE 586.482, com repercussão geral (doc. nº 1), oportunidade que apreciou e decidiu expressamente que a COFINS não poderia incidir sobre vendas canceladas, independentemente de previsão legal expressa, eis que nessas circunstâncias sequer ocorre o fato gerador do tributo.
    24. Portanto, diferentemente do que consignou a r. decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário da Agravante, o entendimento sobre a tese em discussão é constitucional e é favorável às alegações da Agravante” (fls. 261-264, vol. 6).
    Argumenta que, “no próprio julgamento do RE nº 574.706 (que ensejou o sobrestamento do presente caso), no qual foi fixada a tese acerca da não inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS, o Exmo. Ministro Dias Toffoli reconheceu novamente que tal contribuição não poderia incidir sobre vendas canceladas, pois quando a venda é desfeita (caso do cancelamento) sequer ocorre o fato gerador da contribuição. Isto é, segundo o Exmo. Ministro, a exclusão das vendas canceladas das receitas auferidas pelo contribuinte, para fins de incidência das contribuições sociais prescindiriam de previsão legal” (fl. 265, vol. 6).
    Pede “seja dado integral provimento a este Agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, de modo que o seu Recurso Extraordinário de fls. 849/864 seja admitido e provido.
    43. Sucessivamente, na hipótese de ocorrer o julgamento do presente recurso na forma do art. 1.042, § 5º, do CPC, a Agravante pleiteia desde já seja provido o seu Recurso Extraordinário, cujos termos e fundamentos são aqui reiterados e ratificados como se aqui estivessem transcritos, para todos os fins de direito, para se reformar integralmente o V. Acórdão recorrido, haja vista que o tema em discussão foi pacificado por esse E. STF sob a sistemática de repercussão geral” (fl. 268, vol. 6).
    4. Em 14.12.2020, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou nos seguintes termos:
    “Recurso extraordinário com agravo. FINSOCIAL. Exclusão de vendas canceladas da base de cálculo. Recurso extraordinário trancado na origem com fundamento nos Temas 339 e 660 RG. Emprego de via inadequada para impugnar a aplicação de paradigma de repercussão geral. Recurso que não vence obstáculos formais de admissibilidade. Parecer pelo não seguimento” (e-doc. 13).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. Quanto à alegada ausência de fundamentação do acórdão recorrido, à ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, o Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou os Temas 339 e 660 de repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil: 
    “Com efeito, o C. Supremo Tribunal Federal já decidiu que as questões relativas à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, só ofenderia de forma reflexa a Constituição, hipótese na qual subsume-se o caso concreto, de modo que incabível o manejo do recurso extraordinário para a sua impugnação, conforme analisado no tema 660/STF. 
    De outro giro, o acórdão impugnado encontra-se em consonância com o entendimento fixado no Tema 339/STF, ou seja, não há que se falar em ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, pois o acórdão esta fundamentado, ainda que sucintamente, não sendo necessário para tanto o exame pormenorizado de cada uma das alegações deduzida pela parte. (…)
    Ora, o Código de Processo Civil expressamente consigna que o Vice -Presidente ‘deverá’ negar seguimento ‘a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’, conforme alínea 'a', inciso I, do artigo 1.030, de modo que, nesta parte, o recurso extraordinário terá seu seguimento negado. 
    Por fim, cabe ressaltar que, nos termos do acórdão deste Corte, a não exclusão da incidência das vendas canceladas na base de cálculo do finsocial se deu em razão do entendimento de que o Decreto-lei n 2.397/87, não tem aplicação pretérita, entendimento que se calcou em interpretação de norma infraconstitucional, não sendo, pois, cabível o manejo de recurso extraordinário para discussão deste jaez. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, no que em consonância com o Tema 660/STF e 339/STF e não admito em relação às demais questões” (fls. 220-222, vol. 6). 
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).
    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2 º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).
    A agravante não interpôs no Tribunal Regional Federal da Terceira Região o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 339 e 660 de repercussão geral.
    7. As alegações de ofensa à al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República, ao art. 56 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e aos arts. 21 e 23 da Emenda Constitucional n. 1/1969 não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos (fls. 378-380, vol. 5) o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. OPERADORA DE TELEFONIA. ANTENA DE TRANSMISSÃO. INSTALAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.273.913-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULAS 283 E 284, AMBAS DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. As razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emergem como óbices ao apelo extremo as Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 883.515-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).
    A Procuradoria-Geral da República, no ponto, assim se manifestou:
    “De toda sorte, o recurso extraordinário encontra óbice na inteligência das Súmulas 282, 356 e 284. O art. 195, I, ‘b’, da Constituição, o art. 56 do ADCT e os arts. 21 e 23 da Emenda Constitucional 1/1969 não foram objeto de debate nas instâncias inferiores, nem há tampouco desenvolvimento de argumentação, na petição do recurso extraordinário, que sustente a tese da sua infringência específica, constando tão-só a indicação dos dispositivos. Essas circunstâncias inviabilizam a exata compreensão da controvérsia” (fl. 4, e-doc. 13). 
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora